Tribunal: STF
Processo: RE 79671
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS. - FIXAÇÃO DE PROVENTOS FEITA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DE 1967, NOS TERMOS DE LEIS LOCAIS. - ACÓRDÃO QUE A MANTÉM, MEDIANTE APLICAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS, SEM OFENSA A DIREITO FEDERAL E SEM DIVERGÊNCIA NO 
INTERPRETÁ-LO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.